Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO APÓS AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada pelorecorrentecontra instituição financeira, visando ao depósito judicial do valor que entendia devido para fins de purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de imóvel, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou as exigências legais da Lei 9.514/1997; e (ii) estabelecer se a purgação da mora é possível por meio de ação consignatória após a averbação da consolidação e mediante depósito insuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26 da Lei 9.514/1997 exige a intimação pessoal do devedor para purgar a mora no prazo de quinze dias.
4. A certidão emitida pelo oficial do registro imobiliário comprova a notificação pessoal, possuindo fé pública e presunção de legitimidade.
5. A notificação pessoal para purgar a mora no procedimento de alienação fiduciária atende às exigências legais quando indica o débito e o prazo para pagamento, não sendo necessária explicação jurídica detalhada.
6. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após o transcurso do prazo legal sem purgação da mora, conforme averbação constante da matrícula imobiliária, de modo que o procedimento observou estritamente os requisitos formais da Lei 9.514/1997.
7. Nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei 9.514/1997 e da tese firmada no Tema 967/STJ, após a consolidação da propriedade, não se admite purgação da mora.
8. A insuficiência do depósito conduz à improcedência da consignação, já que o pagamento parcial não extingue a obrigação.
9. Após a consolidação da propriedade, ao fiduciante resta apenas o direito de preferência na aquisição em leilão, o que não foi objeto do depósito judicial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 26, 26-A e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067714, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.